Tribunal: STF
Processo: RE 1385930
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA PROPOSTA POR ENTIDADE SINDICAL. LISTA DE FILIADOS. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. LEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULA N. 283 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. LIMITES DA COISA JULGADA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 660. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA Nº 200634000105100 (0010391-24.2006.401.3400). ILEGITIMIDADE ATIVA. PENSIONISTA. ROL DE SUBSTITUÍDOS. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO SUBJETIVA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. LEI 11.457/07. INAPLICABILIDADE. COISA JULGADA. 1. Nos termos do artigo 8º, inciso III, da Constituição, e do artigo 240, a, da Lei n. 8.112/90, ao Sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas. A substituição processual se opera em virtude de autorização constitucional direta e legitima o Sindicato a representar toda a categoria, sem necessidade de autorização individual ou em assembleia, nem, tampouco, da juntada de rol de substituídos. Excetuam-se, contudo, as hipóteses em que o título executivo expressamente limita os efeitos da condenação àqueles beneficiários constantes da lista nominal acostada aos respectivos autos, o que não se verifica na hipótese. 2. De outro lado, a legitimidade extraordinária ampla de sindicato para defender em juízo os direitos e interesses da categoria abrange a substituição processual de pensionista de servidor falecido. 3. Embora alegue a União que o servidor falecido estava vinculado funcionalmente ao INSS, evidencia-se que, além de a demanda ter sido proposta apenas em face da União, o trânsito em julgado ocorreu quando já em vigor a Lei nº 11.457/2007, atribuindo responsabilidade pelo pagamento apenas à ora agravante, de sorte que há de ser respeitada a coisa julgada material. 4. Ainda que este não fosse o entendimento ora adotado, as diferenças postuladas, no caso concreto, foram limitadas ao período compreendido entre maio/2007 e ago/2008, quando os então Auditores da Previdência Social já haviam sido redistribuídos e estavam vinculados à Secretaria da Receita Federal, de sorte que, ainda assim, o pagamento dos valores seria de responsabilidade da União, que é parte passiva legítima para a execução proposta” (fls. 1-2, e-doc. 26).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 42).



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. II e III do art. 8º da Constituição da República.



    Argumenta que “o Juízo a quo entendeu que a legitimidade ativa da parte exequente estaria demonstrada sob o argumento de que, em suma, a substituição processual pela entidade sindical se dá em favor de toda categoria, sendo certo que a expressão ‘substituídos’ não é sinônimo de sindicalizados, mas de todos os integrantes da categoria, nos termos do art. 8º, II, III, CF. Entendeu, portanto, que a substituição processual abrange todos os trabalhadores integrantes da categoria profissional ou econômica, filiados ou não, desconsiderando a coisa julgada formada nos autos, violando assim as normas do art. 8º, II, III da CF” (fl. 6, e-doc. 51).



    Assevera que “a UNAFISCO SINDICAL, embora esteja legitimada para atuar como substituta de toda a categoria e esteja dispensada da juntada da lista nominal instruindo a inicial, apresentou a relação de associados substituídos à época da instauração do processo de conhecimento” (fl. 6, e-doc. 51).



    Salienta que, “se o Sindicato, espontaneamente, opta pela apresentação de rol dos substituídos, entende-se que a substituição processual se restringe aos integrantes da categoria identificados na relação apresentada, notadamente em razão da petição inicial aludir expressamente aos associados do autor constantes no DOC 2, os quais inegavelmente seriam aqueles indicados na listagem apresentada pelo Sindicato” (fl. 7, e-doc. 51).



    Ressalta que, “a partir do momento em que o próprio sindicato (Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal) apresenta lista de substituídos e postula que o título executivo judicial seja limitado aos associados, não pode o juiz, em sede de execução, estender o rol de beneficiários, sob pena de ofensa à coisa julgada e de se criar uma legitimação universal, o que não foi a intenção do autor da ação coletiva” (fl. 7, e-doc. 51).



    Sustenta que “o exequente não é substituído no processo originário pelo Sindicato, de modo que não são alcançados pelos limites subjetivos do título executivo transitado em julgado” (fl. 10, e-doc. 51).



    Pede “seja conhecido e provido o presente Recurso Extraordinário, para o fim de reconhecer a ocorrência de ofensa às normas constitucionais invocadas e reformar o acórdão exarado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, para deixar assentada a ilegitimidade ativa da parte exequente no caso em tela” (fl. 10, e-doc. 51).



    3. Em 3.6.2022, foi determinada vista à Procuradoria-Geral da República, que opinou pelo não conhecimento do presente recurso extraordinário, em parecer com a seguinte ementa:



    “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO COLETIVA PROPOSTA POR ENTIDADE SINDICAL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO. RE 883642-RG (TEMA 823). TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. LEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. LIMITES DA COISA JULGADA. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARE 748371-RG (TEMA 660). PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO” (fl. 1, e-doc. 84).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste à recorrente. 



    5. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 883.642, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Tema 823, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:



    “Os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos” (DJe 26.5.2015).



    O Tribunal de origem observou a tese de repercussão geral fixada no Tema 823, para reconhecer legitimidade ampla do sindicato para representar a categoria e legitimidade da execução individual da sentença coletiva liquidada por quem não era filiado à entidade sindical no momento do ajuizamento da ação de conhecimento.



    No mesmo sentido é o parecer da Procuradoria-Geral da República, ao apontar que, no acórdão recorrido, observou-se o Tema 823 de repercussão geral e que, “ainda que se alegue que o sindicato tenha, espontaneamente, apresentado lista com os substituídos à época do ajuizamento da ação coletiva, é certo que tal fato, à luz da orientação acima mencionada, não restringiu o alcance do título executivo, que foi proferido sem limitação subjetiva” (fls. 14-15, e-doc. 84).



    6. No voto condutor do acórdão recorrido, a Desembargadora relatora apreciou a controvérsia sobre legitimidade ativa e passiva, reconhecendo a possibilidade de execução individual de sentença proferida em ação coletiva proposta por entidade sindical, nestes termos:



    “1. Ilegitimidade ativa



      Nos termos do artigo 8º, inciso III, da Constituição, e do artigo 240, a, da Lei n. 8.112/90, ao Sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas. A substituição processual se opera em virtude de autorização constitucional direta e legitima o Sindicato a representar toda a categoria, sem necessidade de autorização individual ou em assembleia, nem, tampouco, da juntada de rol de substituídos. (…)



    No caso em julgamento, o título executivo formado nos autos da ação nº 2006.34000105100 (0010391-24.2006.401.3400), promovida pelo SINDIFISCO NACIONAL, foi proferido sem qualquer limitação subjetiva. Com efeito, assim constou do acórdão ora executado, prolatado pelo TRF/1ª Região (...)



    O voto condutor do referido acórdão, ao tratar dos limites subjetivos da lide, estabeleceu que (...) Como ora se cuida da ação de conhecimento, entendo que o presente provimento jurisdicional pode se limitar a declarar a existência do direito pleiteado. Por ocasião do processamento e do julgamento da correspondente ação executiva, serão identificados os substituídos do Sindicato-Autor que faziam jus à paridade na data de entrada em vigor da EC 41/2003. 



    Portanto, a coisa julgada formada naqueles autos favorece a todos os integrantes da respectiva categoria profissional, de modo que os efeitos do título não se limitam aos filiados da entidade sindical à época do ajuizamento da ação coletiva. (…)



    De outro lado, a legitimidade extraordinária ampla de sindicato para defender em juízo os direitos e interesses da categoria abrange a substituição processual de pensionista de servidor falecido. (…)



    2. Ilegitimidade passiva



      Em que pese a insurgência da agravante, não lhe assiste razão.



      A Ação Coletiva n° 2006.34000105100 (0010391-24.2006.401.3400) foi distribuída apenas em face da União, que restou condenada ao pagamento, em favor dos substituídos pelo Sindicato Nacional dos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil (UNAFISCO SINDICAL) ao pagamento da Gratificação de Incremento da Fiscalização e da Arrecadação - GIFA, instituída pela Lei n° 10.910/2004. 



    O trânsito em julgado, conforme informações da página eletrônica do Supremo Tribunal Federal na internet, operou-se em 04/04/2017 (ARE 1016024). (…)



    Embora alegue a União que o servidor falecido estava vinculado funcionalmente ao INSS, evidencia-se que, além de a demanda ter sido proposta apenas em face da União, o trânsito em julgado ocorreu quando já em vigor a novel legislação, atribuindo responsabilidade pelo pagamento apenas à ora agravante, de sorte que há de ser respeitada a coisa julgada material. (...)



    Consigne-se que, mesmo que este não fosse o entendimento ora adotado, as diferenças postuladas, no caso concreto, foram limitadas ao período compreendido entre maio/2007 e ago/2008, quando os então Auditores da Previdência Social já haviam sido redistribuídos e estavam vinculados à Secretaria da Receita Federal, de sorte que, ainda assim, o pagamento dos valores seria de responsabilidade da União, que é parte passiva legítima para a execução proposta” (fls. 4-9, e-doc. 26).



    No recurso extraordinário, a recorrente limitou-se a alegar contrariedade aos incs. II e III do art. 8º da Constituição da República, sustentando a ilegitimidade ativa da parte exequente, deixando de impugnar, de forma específica, os demais fundamentos suficientes para a manutenção do julgado recorrido. Incide na espécie a Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.380.303-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.6.2022).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APELO EXTREMO QUE DEIXOU INCÓLUME ARGUMENTO APTO, POR SI SÓ, A SUSTENTAR O JULGADO RECORIDO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. 1. O Recurso Extraordinário não impugnou integralmente os fundamentos do acórdão aptos, por si sós, a sustentar a manutenção da decisão recorrida. Assim, na hipótese, incidem os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles); e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) do STF. 2. Agravo Interno ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.366.378-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28.4.2022).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTO AUTÔNOMO. SÚMULA 283/STF. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de ser incabível recurso extraordinário quando a decisão recorrida está assentada em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. Súmula 283/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.130.505-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.5.2019).



    7. Quanto aos limites da coisa julgada, este Supremo Tribunal reconheceu inexistir repercussão geral nesta controvérsia, por se tratar de matéria infraconstitucional:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).



    Confiram-se julgados nos quais se aplica o Tema 660 de repercussão geral nas controvérsias sobre os limites da coisa julgada nas execuções individuais de sentenças coletivas:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO COLETIVO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AOS LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 748.371. TEMA 660. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.178.698-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.3.2019).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Execução individual de ação coletiva. Reajuste de 3,17%. Limitação temporal. Compensação de valores. Violação dos artigos 5º, incisos XXXVI, LIV e LV. Ausência de repercussão geral. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação da coisa julgada e dos princípios da legalidade, do contraditório e da ampla defesa (ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/13). 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.161.168-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 13.12.2018).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora